Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-98.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002203-98.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO CARDOSO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONFUSÃO ENTRE CONTRATO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ORLANDO CARDOSO OLIVEIRA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. O autor sustentou, na inicial, que o contrato de consórcio por ele firmado corresponderia, na prática, a um financiamento, alegando capitalização de juros, cláusulas abusivas e danos morais. Pleiteou revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença afastou todas as alegações e reconheceu a validade do contrato de consórcio, bem como a inexistência de abusividade nos encargos. O recurso reiterou as teses da inicial, sem impugnar os fundamentos centrais da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio firmado entre as partes pode ser equiparado a um contrato de financiamento, com incidência de juros remuneratórios e capitalização; (ii) estabelecer se houve cobrança de encargos abusivos no âmbito do consórcio; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato analisado possui natureza típica de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, que exclui a incidência de juros remuneratórios e, por consequência, de capitalização (anatocismo), tratando-se de modalidade de autofinanciamento coletivo com encargos próprios, como taxa de administração e fundo de reserva.

4.

As alegações do Apelante baseiam-se em premissa equivocada, ao tratar o consórcio como financiamento, desconsiderando os documentos contratuais firmados, que não preveem a cobrança dos encargos contestados.

5.

A cobrança de taxa de administração e demais encargos previstos no regulamento é válida e lícita, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 538, sendo legal inclusive quando ultrapassa o percentual de 10%.

6.

A inadimplência do Apelante autoriza a incidência de encargos moratórios previstos no contrato, os quais não se confundem com juros remuneratórios ou abusivos.

7.

Inexistindo ato ilícito por parte da administradora, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

8.

A petição inicial não especificou de forma clara as obrigações contratuais controvertidas, tampouco quantificou eventual valor incontroverso, em desacordo com o art. 330, § 2º, do CPC, o que evidencia a generalidade da demanda.

9.

A majoração dos honorários advocatícios é medida imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato de consórcio não se confunde com contrato de financiamento, sendo lícita a cobrança de taxa de administração e encargos próprios da modalidade, excluindo-se a incidência de juros remuneratórios e capitalização.

2.

A impugnação genérica à legalidade dos encargos do consórcio sem enfrentamento dos fundamentos da sentença não é suficiente para infirmar a validade do contrato.

3.

A inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar e de restituir valores, inclusive em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 2º; 85, § 11; 98, § 3º; 487, I; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002203-98.2022.8.05.0036
,

oriundos da Comarca de Caetité, em que figura como Recorrente
ORLANDO CARDOSO OLIVEIRA SOUZA
,
sendo Recorrido
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09